Tribunal: CARF
Processo: 10611.003272/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.003272/2008-92
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-009.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA AMARO REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2005 a 30/01/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o
infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não
localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais genérica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata este Processo Administrativo de Auto de Infração constituído para exigência
de multa no valor de R$ 4.569.820,55 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) fundamentada no art. 83, I, da Lei no 4.502,
de 1964.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.003272/2008-92
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

O Auditor-Fiscal, em seu Relatório (fls. 29-66), destacou que a ação fiscal tinha
por objetivo a apuração de prática de interposição fraudulenta por parte da Casa Amaro, sendo
constatado, de forma clara, a prática de ocultação do verdadeiro importador na maioria das
importações promovidas pela autuada.
Segundo verificado pela fiscalização, no período de janeiro de 2005 a janeiro de
2007, o contribuinte registrou em seu nome 440 (quatrocentos e quarenta) Declarações de
Importação relativas a “Pneus usados”, destas, 335 (trezentos e trinta e cinco) apresentavam
evidências robustas de ocultação do verdadeiro importador, clientes da Casa Amaro.
O relatório destaca que a importação era realizada em nome da autuada por ser ela
detentora de decisão judicial favorável que lhe permitia efetuar a importação de pneus usados
com o fim de serem utilizados em seu processo industrial de remoldagem. Para os demais
contribuintes, não abrangidos pela decisão, era vedada a importação dos bens, não sendo
fornecida Licença de Importação pelo IBAMA.
Ocorre que, conforme apurado pela fiscalização, a autuada realizava importações
tanto para utilização em seu processo industrial, como para outros “importadores ocultos”, reais
destinatários dos bens importados, o que era realizado também com a intenção de “quebra da
cadeia do IPI” e demais burlas ao Fisco, como a desnecessária habilitação no Siscomex dos
verdadeiros importadores.
Expostos os fatos, o Auditor passou a fundamentar o lançamento da multa,
destacando a ocorrência de dano ao erário da infração em virtude do previsto no art. 23, V do
Decreto-Lei no 1.455/76, punível com a pena de perdimento das mercadorias.
Entretanto, concluiu por aplicável ao caso o multa prevista no art. 83, I, da Lei no
4.502/64, visto que, apesar da constatação da ocultação do verdadeiro importador, a aplicação da
pena de perdimento não seria mais possível, dada a destinação dos bens para consumo, fato este
comprovado pelas notas fiscais de venda dos bens importados. Ainda, verificou que a aplicação
da legislação do IPI seria mais precisa ao caso, já que o tributo “teve sua cadeia de incidência
vilipendiada”.
Ciente da exigência da multa, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento – CE, que decidiu por anular o lançamento realizado nos
termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2005 a 30/01/2007
CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS TRIBUTÁRIAS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. A lei de natureza geral é aplicada somente quando
uma norma de caráter mais específico sobre determinada matéria não se verificar no
ordenamento jurídico.
ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Havendo tipificação específica no Decreto-lei n° 1.455/76 para a punição da infração de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

terceiros, aplica-se esta e não aquela de caráter mais genérico constante do art. 83, inc. I,
da Lei n° 4.502/64. O erro na capitulação legal constitui vício material que enseja a
nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
O colegiado a quo, em síntese, entendeu que a fiscalização constatou a existência
de interposição fraudulenta na importação, configurando dano ao erário, sujeita a pena de
perdimento, nos termos do art. 23, V e §1o do Decreto-Lei no 1.455/76, porém, aplicou a
penalidade prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502, de 1964, sendo esta genérica em relação àquela.
Desta forma, fundamentado no Princípio da Especialidade, concluiu que deveria
ser aplicada a legislação aduaneira específica para o caso, com a aplicação da pena de
perdimento (ou multa equivalente ao valor da mercadoria), portanto, indevida a fundamentação
legal do Auto de Infração, devendo o lançamento ser declarado nulo em virtude da existência de
vício material.
Por fim, fundamentado no previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972,
recorreu de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo em vista a
exoneração de crédito tributário superior ao limite de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no
3, de 2008.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso atende aos requisitos da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 e
deve ser conhecido.
Retomando o já relatado, o contribuinte, Casa Amaro, foi autuado nos termos do
art. 83, I, da Lei no 4.502, de 1964:
“Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nêle permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o caso;”
Entretanto, em Relatório Fiscal, com objetivo específico de verificação da
existência de interposição fraudulenta na importação, constatou a ocultação do real adquirente
das mercadorias e, consequentemente configurado o dano ao erário nos termos do art. 23, V, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observado o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010).”
Para melhor entendimento da fiscalização realizada, transcrevem-se abaixo alguns
trechos do Relatório Fiscal:
“A Ação Fiscal determinada no MPF-F foi desenvolvida com o objetivo de verificar a
prática de infrações relacionadas a operações de importação de mercadorias para
terceiros, com vistas a identificar a possível ocorrência da prática de ocultação do
verdadeiro importador, em relação às importações registradas pela Casa Amaro nos
períodos-base de janeiro de 2005 a janeiro de 2007.
[..]
Quando da ocultação do verdadeiro importador, caso concreto em tela, temos que a
importadora de direito, a Casa Amaro, não corresponde à importadora de fato, clientes
da Casa Amaro, esta permanece recôndita aos olhos da administração aduaneira. Uma
vez identificados os reais adquirentes das mercadorias importadas, compete à autoridade
aduaneira aplicar a pena de perdimento, ou sua conversão em multa, às mercadorias
importadas de forma irregular.
[...]
Neste caso, qual a vantagem do real importador, oculto sobre o manto de sua interposta?
Interposta esta como demonstrado, papel assumido pela Casa Amaro.
[...]
De fato a importação de pneus usados é uma atividade que depende da obtenção da
licença para se importar tais bens, tal licença não é de competência da RFB dar ou não,
apenas de fiscalizar sua obtenção por parte do importador, em sede de despacho de
importação. No caso específico da importação de pneus usados, o órgão anuente e
competente para conceder a licença de importação é o IBAMA, ocorre ainda que, no
Brasil, está proibida a importação de pneus usados.
[...]
Ocorre que a Casa Amaro no período fiscalizado era detentora de uma decisão judicial
favorável, documento 2, ao seu pleito de importar pneus usados que constrangia o
IBAMA a lhe fornecer as licenças de importação solicitadas.
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

Tal fato permitiu à Casa Amaro incrementar seus negócios, importando para quem
não possuía igual decisão judicial. Tal vantagem permitiu à Casa Amaro promover a
importação de pneus usados para diversos clientes, não detentores de semelhante
decisão judicial contra o IBAMA.
Importante atentar para o fato de que a decisão judicial menciona a permissão ou
autorização de importar pneus usados com o fim de serem utilizados no processo
industrial de remoldagem promovido pela Casa Amaro. Conforme adiante, fica
cristalino o fato de que apenas uma ínfima parte dos pneus importados pela Casa Amaro
foi de fato utilizado em seu processo industrial de remoldagem de pneus. A
esmagadora maioria dos pneus importados sequer transitou fisicamente pelo
estabelecimento da Casa Amaro, sendo diretamente despachada do local de
desembaraço para o real adquirente.
[...]
Outro ponto contornado pelos verdadeiros importadores ao usarem a Casa Amaro para
promover suas importações é a necessidade de seu cadastramento no RADAR, sistema
de controle da RFB.
[...]
Por fim conforme abordado em tópico específico, a ocultação do verdadeiro importador
permite a quebra prematura da cadeia de recolhimento do IPI, fato típico de lesão ao
erário.
[...]
INFRAÇÕES APURADAS E PENALIDADES APLICÁVEIS
OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR
Do Decreto Lei 1455/76
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)

Da Lei 4502/64
Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nêle permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o caso; (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 400, de 1968)
[...]
O legislador considerou como dano ao Erário a importação mediante a fraude de
interposição ou ocultação do verdadeiro sujeito passivo. No caso presente estamos
diante de uma série de operações de importação que ocultaram o verdadeiro
importador.
Tal fato fulmina de irregularidade tais importações, são irregulares por que
descumpriram as normas de importação por conta e ordem, são ainda eivadas de
fraude, pois dolosamente mascaram a identidade do verdadeiro importador.
As importações já ocorreram, importações de bens destinados claramente a
consumo, daí a esterilidade da aplicação da pena de perdimento às mercadorias
importadas, dado a impossibilidade real de apreensão do que foi importado.
[...]
Da análise legislação aplicável ao caso concreto entendemos que o previsto na
legislação de regência do IPI aplica-se de forma precisa e mais sólida ao caso, visto
que não houve simples entrega a consumo por parte do importador interposto das
mercadorias importadas, mas a simulação de operação mercantil em que figurava
na condição de contribuinte equiparado do IPI.
A simulação da operação mercantil, com vistas a permitir o tranquilo trânsito das
mercadorias do local de seu desembaraço para as dependências do real importador
autoriza a aplicação da pena de multa prevista na Lei 4502/64. De fato, a aplicação da
legislação de regência do IPI, tributo este que teve sua cadeia de incidência
vilipendiada, se mostra mais adequada, pois pune a importação irregular e a
simulação de circulação econômica dos bens importados.
Assim não fosse a conduta simulada pelos envolvidos ficaria impune, ou punida de
forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das importações, e não pelo valor
das mercadorias, consignado em documentos fiscal de lavra do próprio importador
interposto. Afasta-se portanto a aplicação do instituto da conversão do perdimento
em multa, pois não há aplicação de pena de perdimento ao caso e sim aplicação de
multa no valor expresso em nota fiscal semelhante, adequando-se perfeitamente os
fatos ao que prescreve o caput do art. 83 da Lei 4502.”
Como se extrai do texto transcrito, a autoridade fiscal conclui pela existência da
prática de interposição fraudulenta na importação, infração aduaneira com pena específica
prevista no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, mas aplicou a multa do IPI relacionada no art. 83,
I da Lei no 4.502/64.
No entendimento exposto, a conduta simulada do contribuinte ficaria impune ou
punida de forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das importações, se aplicada a
conversão da pena de perdimento, portanto, seria mais sólida e precisa a multa prevista na
legislação do IPI, especialmente diante da “quebra de cadeia do imposto”.
Em análise aos fatos e legislação expostos, entendo por precisa a decisão de
primeira instância de anular o lançamento efetuado por vício material, como passo a explicar.
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

De início, relevante uma análise temporal da legislação ora em discussão.
A Lei no 4502, de 1964, previu genericamente multa regulamentar do IPI,
destinada a punir contribuintes que entregassem a consumo, ou consumissem produto de
procedência estrangeira (i) introduzido clandestinamente no País ou (ii) importado irregular ou
fraudulentamente ou (iii) que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido
desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal.
O texto normativo não faz menção direta à importação realizada mediante
ocultação de terceiros ou ao termo interposição fraudulenta. Nem poderia, visto que a matéria foi
especificamente tratada somente anos após, em 2002, pela Lei no 10.637/02 (resultado da
conversão da Medida Provisória no 66/2002).
Interessante nesse aspecto a abordagem histórica realizada no Acórdão no 3201-
00.974:
“Deve-se esclarecer que, em 30 de dezembro de 1968, momento da veiculação do atual
art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (redação dada pelo Decreto-Lei no 400/68), as
operações de importação que poderiam ser tidas por clandestinas, irregulares ou
fraudulentas e, por isso, comporiam o elemento do tipo penal em questão eram aquelas
que, fundamentalmente, se referiam à utilização de documento falso ou, nas palavras do
então Ministro da Fazenda, Dr. Antonio Delfim Netto, contidas na exposição de
motivos do aludido Decreto-Lei, “notas frias”. Não se falava, naquela época, por óbvio,
em interposição fraudulenta de terceiros, tampouco em multa para essa modalidade de
ilícito.”
A partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637/2002, o Decreto-Lei no 1.455/64 passou a prever expressamente a existência de dano ao
erário para importações ou exportações realizadas mediante interposição fraudulenta de terceiros.
Percebe-se, a partir desse momento, a existência de duas normas distintas tratando
de penalizar condutas relacionadas a fraudes na importação, devendo ser analisada a correta
aplicação das normas, inclusive quanto a possibilidade de cumulação das penas.
De pronto, percebe-se, pelo Princípio da Especialidade, que a pena de perdimento,
incluída no DL no 1.455/64 pela Lei no 10.637/02, é claramente específica em relação à
legislação do IPI, que trata genericamente de fraudes ou irregularidades ocorridas na importação.
Cabe destacar que não cabe ao agente público, aplicador da norma, decidir por
essa ou aquela lei em virtude de critérios subjetivos, buscando inclusive a majoração da
exigência fiscal. O conflito de normas aparentemente existente no ordenamento jurídico
brasileiro é, e sempre foi, solucionado mediante utilização de critérios técnicos que busquem a
correta aplicação da legislação ao caso concreto.
Dessa forma, entendo que deveria a autoridade administrativa, posto que
analisando período posterior à publicação da MP no 66/2002, aplicar a pena de perdimento (ou
sua conversão), em virtude de expressamente constatar em sua fiscalização a ocorrência de
interposição fraudulenta de terceiro na realização da importação, conduta esta com penalidade
específica prevista no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/64.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

Ainda, necessário mencionar a impossibilidade de aplicação cumulativa das
multas previstas nos dispositivos em estudo. Primeiro, porque se estaria penalizando de maneira
repetida a mesma conduta, segundo, e por último, por previsão expressa no Regulamento
Aduaneiro vigente à época, como se transcreve abaixo:
“Decreto no 4.543, de 2002:
Art. 631. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo, ou consumirem
mercadoria, de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no País ou
importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação
no Siscomex, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, I, e Decreto-lei no 400, de 30 de dezembro de 1968, art.
1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A multa referida no caput não será exigida quando já tenha sido
aplicada a pena de perdimento do bem, caso em que será procedida à conversão de que
trata o §1o do art. 632.”
A aplicação da especialidade como solução do aparente conflito de normas se
mostra ainda mais cristalino quando analisada a atual redação do Regulamento Aduaneiro, que
passou a prever a inaplicabilidade da pena prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/64 quando
houver tipificação mais específica:
“Decreto no 6.759/2009:
Art. 704. em prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no 400, de 30 de
dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica nesse Decreto.”
(destacou-se)
Nesse sentido se expressou de maneira clara e precisa o i. Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco:
“Acórdão no 3401-003.200
Sessão de 23 de agosto de 2016
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI N°
4.502/1964, ART. 83, I, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART. 1o. COMINAÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ 1o E 3o DO DECRETO-LEI N°
1.455/1976.
APLICAÇÃO
DA
REGRA
DA
ESPECIALIDADE
OU
DA
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

ESPECIFICIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 690 DO DECRETO N°
6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o infrator
à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não localizadas as
mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455/1976, não
sendo possível a aplicação de multa mais genérica por disposição expressa do art. 690
do Decreto n° 6.759/2009.
[...]
95. A aplicação da multa regulamentar proporcional ao valor comercial das mercadorias
importadas irregular e fraudulentamente, de acordo com o relatório de descrição dos
fatos e enquadramentos legais do auto de infração, foi aplicada em decorrência de a
contribuinte entregar a consumo produtos de procedência estrangeira, importados por
terceiros por sua conta e ordem, de forma fraudulenta, já que ocultada, pelos
importadores interpostos, a sua condição de real importadora e adquirente quando dos
procedimentos aduaneiros para ingresso das mercadorias em território nacional.
96. Desta feita, restaria configurada, no caso vertente, o dano ao erário, na forma
tipificada pelo inciso V do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, com as alterações da Lei
n° 10.637/2002 e da Lei n° 12.350/2010 [...]
[...]
98. Assim, diante de penalidade especifica, afasta-se a implicação sancionatória
geral, sobremaneira diante de determinação expressa, como é o caso do parágrafo
único do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009: ao passar ao largo de tal desígnio
normativo, deve a acusação fiscal ser afastada.”
(destacou-se)
Esta decisão inclusive foi objeto de Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, julgado no Acórdão no 9303-009.778, que no mérito, por unanimidade, expressou não
merecerem reparos o acórdão recorrido:
“Acórdão no 9303-009.778
Sessão de 12 de novembro de 2019
Relatora: Érika Costa Camargos Autran
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI N°
4.502/1964, ART. 83,1, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART. Io. COMINAÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ Io E 3o DO DECRETO-LEI N° 1.455
1976. APLICAÇÃO DA REGRA DA ESPECIALIDADE OU DA ESPECIFICIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 690 DO DECRETO N° 6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o infrator
à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não localizadas as
mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455/1976, não
sendo possível a aplicação de multa mais genérica por disposição expressa do art. 690
do Decreto n° 6.759/2009.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003272/2008-92

[...]
Esclareço que o fundamento que levou os conselheiros me acompanharam pelas
conclusões foram pela questão da especificidade da multa, ou seja, existindo penalidade
especifica, no caso a pena de perdJmenlo. resta afastada a aplicação da multa
regulamentar do art. 490. inciso I, do Decreto n° 4.544/02. nos termos das disposições
contidas no art. 690. Sunico, do Decreto n° 6.759/2009.”

Desta forma, há que se concordar com a decisão do colegiado de primeira
instância pela nulidade material do Auto de Infração por erro na fundamentação legal, requisito
essencial ao lançamento realizado, conforme previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital